Tribunal: TJMT
Processo: 1008191-50.2022.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008191-50.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), WALTER OLIVEIRA BORGES - CPF: 013.698.691-93 (EMBARGANTE), FELIPE ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 978.641.961-87 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por WALTER OLIVEIRA BORGES em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1008191-50.2022.8.11.0006 aviado na “BUSCA E APREENSÃO” onde litiga com BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 191898157 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 192699169 o acolhimento dos presentes embargos de modo a suprir a lacuna apontada, reconhecendo a omissão por ausência de comprovação de mora, por meio do recebimento da notificação.

Contrarrazões sob ID. 194244158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O §2º do art. 1021 do CPC confere ao julgador, após oitiva da parte contrária, a possibilidade de retratação do seu posicionamento.

Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997.

(...). A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 365.039/DF - Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. em 08/10/2013 - DJe 17/10/2013)

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de agravo interno interposto por WALTER OLIVEIRA BORGES, contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível (id. 176001705), onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso da parte autora.

Pois bem.

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação cível.

De antemão, transcrevo a decisão monocrática por mim proferida:

“‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Reputa-se válida a constituição em mora do devedor quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato e, ainda, o credor promove o protesto do título, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997.”

Considerando que, da leitura das razões do agravo interno, entendo não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Veja-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça pátrios.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Conforme relatado, por meio do presente instrumento WALTER OLIVEIRA BORGES busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Comarca de Cuiabá/MT, que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo Marca: VOLKSWAGEN, Modelo: FOX FLEX, chassi n.º 9BWAB45Z5E4129676, ano de fabricação 2014 e modelo 2014, cor BRANCA, placa OBB2652, RENAVAM 998118966.

Para tanto, aduz a irregularidade da notificação extrajudicial, alegando que “resta claro que a recorrente não esgotou as diligências necessárias para a localização do devedor, o que se comprova pela apresentação do AVISO DE RECEBIMENTO com a informação: “DEVOLVIDO AO REMETENTE – “ENDEREÇO INSUFICIENTE”, em conjunto com a instrução do processo que se mostra completamente inadequada ao caso concreto.” (sic).

Observa-se que os autos de origem foram manejados sob o argumento de que a parte requerida, ora apelante, tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir da parcela de número 01/41, vencida em 26.02.2022, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2º e § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações da Lei nº 13.043/2014.

Ressalto que a comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que prescrevem o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 2º. (...) § 2º. A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...) Art. 3º. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Inclusive o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado nº. 72 de sua Súmula, já assentou que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Em análise dos documentos juntados à exordial, verifica-se que quando da celebração do contrato de alienação fiduciária, a parte agravante declarou como sendo seu endereço o situado à “R. IRLANDA, nº 8, complemento CASA, Bairro VILA REAL, CÁCERES/MT, CEP 78201368” (Id. 1759999895).

No caso em análise, vê-se que a instituição APELADA encaminhou notificação extrajudicial, no endereço indicado no contrato, o qual teve a devolução do AR com o motivo “endereço insuficiente” (Id. 176001674).

Além disso, diante do insucesso verifica-se que o banco credor promoveu o protesto do título, valendo-se, inclusive, da modalidade editalícia, na forma do art. 15 da Lei nº. 9.492/1997, cujo teor segue: “A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante” (Id. 175999899 dos autos de origem), constituindo regularmente o devedor em mora.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO, POR TELEGRAMA – FRUSTRAÇÃO – ENDEREÇO INSUFICIENTE – FATO INCONTROVERSO NOS AUTOS – ESGOTAMENTO DAS VIAS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL – PROTESTO REALIZADO – MORA CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A comprovação da mora do devedor fiduciante, na forma prescrita no artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, traduz documento indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente”. (N.U 1020661-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – PRECEDENTES – PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELO BANCO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Se o devedor fiduciante comunica, no momento da contratação, endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança no mesmo, reputa-se válida a sua constituição em mora quando a notificação é encaminhada para o endereço constante no contrato. Precedentes desta Corte de Justiça”. (N.U 1033478-07.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 09/06/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR INDEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – MORA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "endereço insuficiente", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante”. (TJ-MT 10209194420228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2023)

Portanto, devidamente comprovado nos autos a regular constituição da parte devedora, de modo que presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merecendo reprimenda a decisão apelada.

Diante do exposto, de forma monocrática, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.”

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA - DEVEDORA FIDUCIANTE REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO COM A INDICAÇÃO “AUSENTE” – CONSTITUIÇÃO EM MORA VIA PROTESTO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – MORA QUE IMPLICA NO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – ART. 2º, § 3º, DO DECRETO-LEI Nº 911/69 – AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA INTEGRALIDADE DAS PARCELAS – DIVERGÊNCIA ENTRE PARCELA INDICADA NA NOTIFICAÇÃO E A PARCELA MENCIONADA NA INICIAL QUE NÃO GERA IRREGULARIDADE – EXISTÊNCIA DE PARCELAS EM ABERTO QUANDO DO AJUIZAMENTO DO FEITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PREJUDICADA – SENTENÇA MANTIDA – Autos n.º 0003220-22.2018.8.16.0109 2 MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, § 2º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. É válida a intimação do devedor via edital, por meio de Tabelionato de Protesto, quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço contratual, por meio de notificação extrajudicial via Cartório de Títulos e Documentos. 2. Nos termos do art. 2º, § 3º, do Decreto-Lei 911/69 e conforme disposto no contrato firmado entre as partes, a mora do devedor implica no vencimento antecipado da integralidade das prestações. 3. Não há que se falar em irregularidade da notificação extrajudicial por mencionar parcela com data de vencimento diversa da parcela que foi usada como fundamento para a presente demanda, uma vez que a notificação enviada abrange as demais parcelas, vencidas e vincendas. 4. Diante da inadimplência e da regularidade da constituição em mora do devedor, não merece provimento a apelação, mantendo-se a procedência do pedido de busca e apreensão, com a Autos n.º 0003220-22.2018.8.16.0109 3 consolidação da propriedade e da posse plena do veículo em favor do Autor. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJPR - 17ª C.Cível - 0003220-22.2018.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin - J. 30.05.2019) (TJ-PR - APL: 00032202220188160109 PR 0003220-22.2018.8.16.0109 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 30/05/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO – MORA DEVIDAMENTE CONSTITUÍDA – DECISÃO LIMINAR MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C. Cível - 0029796- 20.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: Desembargadora Regina Afonso Portes - J. 08.09.2020) (TJPR - AI: 00297962020208160000 PR 0029796-20.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Regina Afonso Portes, Data de Julgamento: 08/09/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2020) Dessa forma, tendo sido atendidos os requisitos legais, não há que se falar em ausência de notificação valida como quis fazer crer o apelante, tampouco, da irregularidade da constituição e mora via instrumento de protesto. "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AR DEVOLVIDO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – ENDEREÇO CONTRATUAL - VALIDADE – MORA CONFIGURADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. “Com efeito, a notificação extrajudicial é formalidade exigida a fim de evitar a surpresa do devedor não encontrado pessoalmente para tomar ciência de que o Banco iria promover a retomada do bem. Portanto, deve ser concretizada antes do deferimento da liminar. In casu, a liminar não foi concedida e também não houve a angularização processual, inexistindo, dessa forma, prejuízo com a posterior constituição da mora” (Ap 29225/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017)

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – AR DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE ENDEREÇO - OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA PROBIDADE - VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Na esteira do art. 3º, c/c o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão será deferida quando a instituição financeira fizer prova da relação contratual e da constituição em mora do devedor, esta última através da comprovação de envio da notificação, através de carta com aviso de recebimento, ao endereço fornecido no contrato. II - É dever do contratante, informar o seu endereço correto, em respeito aos princípios da boa-fé contratual e da probidade, sob pena de ser tida como válida a notificação entregue no endereço do contrato. (TJMT, Recurso de Apelação nº 1004768-70.2017.8.11.0002, segunda Câmara Cível, relator: Sebastião de Moraes Filho) "RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - VEÍCULO AUTOMOTOR – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO. Decisão agravada que considerou inválida a notificação extrajudicial encaminhada pelo credorfiduciário ao endereço do contrato, por ter retornado com a informação de que se mudou. O prévio encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor-fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em ora. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato (Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.828.778/RS). Inadimplemento contratual, no caso, crônico, pois configurado há aproximadamente dois anos. Mudança de domicílio pelo devedor, ademais, indicativa de que o devedor visa se escusar da apreensão judicial do bem. Recurso de agravo de instrumento provido para considerar válida a notificação extrajudicial e deferir a liminar de busca e apreensão.(TJ-SP - AI: 21239557320198260000 SP 2123955-73.2019.8.26.0000, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 03/09/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

Continuando, insta consignar que nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, a ação de busca e apreensão possui como requisito a existência da mora do devedor:

'Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada à mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.'

Já o § 2º do art. 2º do supracitado Decreto-Lei, cuja redação foi modificada pela Lei n.º 13.043/2014, não exige mais a expedição de carta por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, admitindo a notificação do devedor por meio de carta registrada com aviso de recebimento:

'§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.'

Assim, para fins de caracterização da mora, é firme a jurisprudência no sentido de que basta a notificação do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento, no endereço declinado no contrato, não exigindo sequer a firma do contratante e a menção quanto ao valor do débito.

Sem mais delongas, é evidente que o Recurso deve ser desprovido, porquanto os documentos trazidos pelo banco/agravado são mais do que suficientes para atender os requisitos do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69, tendo em vista que a mera oferta da carta remetida ao domicílio contratual do devedor torna válida e satisfatória à constituição e comprovação da mora.

O Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário” (artigo 2º, §2º).

Essa providência foi perfeitamente atendida pelo agravado, de modo que, se não houve o recebimento ou, como no caso, se este não ocorreu precisamente em razão de o próprio devedor ter indicado número inexistente ou transferido sua residência para ponto desconhecido, então o reconhecimento da validade da notificação se impõe de qualquer maneira.

Nesse sentido, é a jurisprudência do eg. STJ:

“CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA POR CARTÓRIO DE TÍTULOS E ENVIADA AO ENDEREÇO DECLARADO PELA FIDUCIANTE. MORA COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 83/STJ. 1. Em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa. 2. Para que seja constituída a mora da fiduciante que atrasa o pagamento de parcelas, é desnecessária sua notificação pessoal, basta que se comprove que o cartório de registro de títulos e documentos entregou a notificação extrajudicial no endereço declarado pela devedora. 3. (...). 4. Agravo regimental não provido” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 543.277/SE - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 24/02/2015 - DJe 10/03/2015)

“ AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCONFORMISMO DO MUTUÁRIO. 1. Em caso de alienação fiduciária, a mora deve ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. Precedentes do STJ. 2. Agravo regimental desprovido” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 329.752/MS - Rel. Min. MARCO BUZZI – Julg. em 06/08/2013 - DJe 16/08/2013)

Desta forma, a notificação que acompanha a inicial é documento hábil para comprovar a constituição do Agravante em mora, tendo em vista que foi encaminhada no exato endereço contratual e devidamente entregue.

Assim, o endereço do devedor deve ser fornecido pelo próprio sob os auspícios da boa-fé e da veracidade, e qualquer modificação subsequente deve ser comunicada ao credor; por essa razão, deve ser reputada válida e eficaz qualquer comunicação promovida pelo credor por qualquer meio (postal, notarial, etc), feita no interesse contratual, sempre quando encaminhada para o endereço contratual.

Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º, do artigo 1.021 do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024